Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS DE BENEFÍCIO ENTRE HOMENS E MULHERES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO EG. STF.

I – Não há litisconsórcio passivo necessário e não é cabível a denunciação da lide da patrocinadora de previdência privada uma vez que o objeto da lide são os critérios de concessão de benefício existentes entre a entidade de previdência privada e o contribuinte.

II – A demanda visa sanar equiparação de benefício previdenciário decorrente de inconstitucionalidade no regramento, não há pedido de anulação ou modificação de negócio jurídico, inaplicável o prazo decadencial do art. 178 do CC.

III – A complementação de aposentadoria é benefício de trato sucessivo que se renova mês a mês. Não configurada a prescrição do fundo do direito.

IV – O cálculo de benefício previdenciário em percentuais distintos para homens e mulheres é inconstitucional por ofensa ao princípio da isonomia. Entendimento do Tema 452 do eg. STF em julgamento realizado pela sistemática da repercussão geral.

V - A celebração de novo ajuste de saldamento REG/PLAN não afasta a inconstitucionalidade porque a disparidade repercute em todo o benefício percebido pela autora, mesmo antes da novação. Eventual quitação assinada pela contribuinte abrange unicamente os valores efetivamente recebidos.

VI - Apelação desprovida.